Tribunal: STF
Processo: RMS 30550
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Existência de teratologia. Caso excepcional. 3. Recurso especial julgado intempestivo. Tempestividade manifesta. 4. Recurso ordinário provido.